Tribunal: CARF
Processo: 19515.003628/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003628/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.409 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
SPAL IND BRAS DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2003, 01/08/2004 a 31/10/2004
DÉBITOS
CONFESSADOS
EM
DCOMP
-
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. RITO PRÓPRIO DEFINIDO NO ARTIGO 74 DA LEI No
9.430/1996.
Débitos objeto de confissão em Declaração de Compensação -DCOMP, devem
seguir rito de julgamento e operacionalização específico criado para o instituto
da compensação tributária, definido no artigo 74 da Lei no 9.430/1996
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pro unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
Adoto o relatório constante do Acórdão no 16-18.191, exarado pela 6a Turma da
DFRJ/SÃO PAULO I, por economia processual e por bem descrever os fatos :

0 processo em exame versa sobre lançamento de oficio efetuado
contra a contribuinte acima pela DEFIS/SPO em 26/12/2005 em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003628/2005-16
Fl. 4418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003628/2005-16

virtude da falta de declaração do Pis referente aos períodos de
dezembro de 2002 a fevereiro de 2003 e agosto a outubro de 2004,
conforme registram o Termo de Verificação Fiscal (fls. 33/35) e o
Auto de Infração (fls. 38/40), cujos demonstrativos se acham nas
fls. 36/37.
0 crédito tributário lançado, composto do principal, multa de
oficio e
juros de mora calculados até 30/11/2005, perfaz o montante de R$
5.455.751,89.
Irresignada, a suplicante apresentou a impugnação anexa ás fls.
43/58, acompanhada dos documentos das fls. 59/358, cujo teor
resumo a seguir.
6.1. Alega inicialmente haver quitado "no tempo e modo devi
débitos apontados pela autoridade fiscal — parte mediante
pagamento em espécie, parte mediante compensação —,
ponderando que sua cobrança se deve única e exclusivamente ao
preenchimento incorreto das respectivas DCTF.
6.2. Relaciona a seguir, como mostra o quadro abaixo, os
recolhimentos e declarações de compensação de que se teria
valido para quitar os débitos em apreço.

6.3. Observa que o possível motivo de não se terem considerado os
valores que recolheu reside na utilização do código de receita
8109 (Pis cumulativo) em lugar do código 6912 (Pis não
cumulativo), procedimento que adotou por entender que o regime
de apuração a que se submete não se acha, a rigor, abrangido pelo
sistema não cumulativo.
6.4. Assinala que a subsistência da cobrança do crédito tributário
impugnado caracterizaria dupla exigência sobre o mesmo fato
gerador, causando locupletamento ilícito do Poder Público.
6.5. Passa a discorrer sobre os institutos do pagamento e da
compensação, entremeando suas considerações de alguns excertos
de doutrina e jurisprudência da primeira instância administrativa,
com o fito de demonstrar ser incabível o lançamento de oficio de
tributo sempre que comprovada a extinção do crédito tributário
por meio de pagamento ou compensação.
6.6. Citando ainda um acórdão do Conselho de Contribuintes,
afirma
Fl. 4419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003628/2005-16

que o fato de não ter declarado em DCTF o montante recolhido —
erro cometido involuntariamente — não pode justificar a cobrança
impugnada.
6.7. Ressaltando ter sempre agido de boa-fé, observa que retificou
as DCTF do 4° trimestre de 2002 e 1 0 trimestre de 2003 com o
intuito de fazer constar o recolhimento da contribuição ao Pis, não
se lhe deparando todavia oportunidade de transmiti-las aos
sistemas da RFB, visto que esse procedimento deve ser realizado
de oficio pelo Fisco Federal.
6.8. Finalmente, requer se oficie com urgência aos responsáveis
pelos
sistemas da RFB para viabilizar a transmissão das retificadoras
citas, bem como solicita que todos os avisos e intimações sejam
dirigidos diretamente a seu cujos dados informa na fl. 58.
7. É o relatório.

2.

Analisando as razões de impugnação, a DRJ/SPO I assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2003, 01/08/2004 a
31/10/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO
A confissão de débito em declaração de compensação (DCOMP)
não impede que a autoridade fiscal o lance de oficio, visto tratar-
se de atividade obrigatória e vinculada, consoante dispõe o art.
142 do CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
No momento da cobrança do crédito tributário, os valores cuja
compensação tenha sido homologada pela RFB deverão ser
abatidos do montante exigível, cancelando-se outrossim a multa
de oficio correspondente.
RECOLHIMENTOS RELATIVOS AOS DÉBITOS LANÇADOS.
Cabe à unidade jurisdicionante do sujeito passivo alocar aos
débitos mantidos os respectivos DARF, cancelando a multa de
oficio na mesma proporção em que o valor recolhido quitar o
principal e os eventuais acréscimos decorrentes da mora.
MULTA DE OFICIO. CONFISSÃO DE DIVIDA
incabível a exigência de multa de oficio relativamente a valores já
confessados pelo sujeito passivo antes do inicio da ação fiscal.
Lançamento Procedente em Parte

3.

Inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário, dirigido a este, com
as seguintes razões :

Em 27 de dezembro de 2005, a Recorrente foi intimada da
lavratura de auto de infração pela Secretaria da Receita Federal
("SRF"), por meio do qual se pretende a cobrança de supostos
débitos da Contribuição ao Programa de Integração Social
("PIS"), relativos a períodos de apuração compreendidos entre
dezembro de 2002 e outubro de 2004.
Em sua Impugnação apresentada na instância de origem, a
Recorrente alegou e comprovou que os débitos exigidos no auto
Fl. 4420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003628/2005-16

de infração foram integralmente adimplidos, parte mediante o
recolhimento de guias DARF, parte por meio de compensações
regularmente declaradas à SRF.
No que se refere aos débitos que foram ,compensados pela
Recorrente — aqui está o ponto objeto do presenteRecurso —, o
lançamento foi igualmente julgado procedente.
Ocorre que, com o devido acatamento, não há como se pretender
cobrar por meio do presente auto de infração os débitos que
foram objeto de compensações declaradas pela Recorrente,
porquanto a co rança de débitos declarados A SRF possui rito
próprio, delineado no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Assim, a Recorrente demonstrará adiante que, sob pena de ofensa
à garantia ao devido processo legal, não é dado A SRF eleger a
forma de cobrança que melhor lhe aprouver para exigir débitos
decorrentes de compensações não homologadas. 0 Fisco deve
seguir obrigatoriamente o rito previsto em lei, até porque sua
atividade é plenamente vinculada.
De sorte que, em relação As compensações regularmente
declaradas pela Recorrente, a decisão recorrida deve ser
reformada, para que o
auto de infração seja julgado improcedente.
No caso em exame, pretende a decisão recorrida sustentar que o
Fisco teria discricionariedade para eleger uma entre duas
possíveis formas de cobrança de débitos decorrentes de
compensagões não homologadas: (i) por meio de auto de
infração; ou (ii) em processo administrativo próprio, originado
pela DECOMP.
Com o devido acatamento, tal posição não se sustenta, na medida
em que o rito para a cobrança de débitos decorrentes de
compensagões não homologadas pela SRF foi exaustivamente
definido no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Conforme se verifica, a exigência de débitos resultantes de
comp_ensaçc3es_não homologadas possui rito especifico. Após a
entrega daDECOMP, o Fisco tem o prazo de cinco anos para
analisar o procedimento levado a efeito pelo contribuinte. Se
discordar
desse
procedimento,
deve
proferir
decisão
fundamentada nesse sentido, contra a qual o contribuinte poderá
apresentar Manifestação de Inconformidade.
Diante disso, é inaceitável que a SRF, antes mesmo de analisar as
compensações declaradas pela Recorrente, lavre auto de infração
e pretenda, com esse ato, resguardar a cobrança dos débitos
sados, caso o procedimento não venha ser homologado.
Como visto, artigo 90 da Medida Provisória no 2.158-35/01
determina o lançamento de oficio de diferenças apuradas em
compensações
indevidas ou não comprovadas. Em complemento, o artigo 18 da
Lei no 10.833/03 restringe tal lançamento de oficio aos casos de
não-homologação de compensações em que se comprove falsidade
da declaração.
Portanto, fora das situações acima — nas quais não se enquadra
o caso destes autos —, é licito concluir que a legislação veda o
lançamento de oficio de débitos que foram objeto de
compensações declaradas à 5FtF.
Fl. 4421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003628/2005-16

Sendo assim, a decis5‘ de fls. 373/380 deve ser reformada, a fim
de que o auto de infração seja julgado improcedente no que
débitos que foram objeto de compensações declaradas pela
Recorrente, as quais serão, oportunamente e em processo
especifico, analisadas pela SRF.
III — 0 PEDIDO
Ante o exposto, é a presente para requerer seja dado provimento
ao presente Recurso Voluntário, para que seja reformada a
decisão recorrida e julgado improcedente o auto de infração em
relação aos débitos que foram objeto de compensações_
regularmente declaradas pela Recorrente.
Requer-se, outrossim, seja a Recorrente intimada na pessoa de
seus representantes legais nos presentes autos para sustentar
oralmente as razões do presente recurso.

4.

Assim me vieram distribuídos os autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

6.

Entendo que assiste razão á recorrente.

7.

Com efeito, a Declaração de Compensação é instrumento que se constitui em
confissão de dívida, além de ser forma de extinção do crédito tributário, son condição
resolutória.

8.

Ademais, possui rito próprio para sua operacionalização e para análise do crédito
pleiteado que, como determina a lei, qual seja o artigo 74 da Lei n 9.430/1996, em suas diversas
versões e alterações, rito específico, como o tratamento pelo ordenamento jurídico pertencente
ao processo administrative fiscal, garantindo ao eventual devedor ou sujeito de não homologação
de sua compensação declarada, todas as garantias oferecidas pelo princípio da ampla defesa e
devido processo legal.

9.

Diante deste quadro, os débitos objeto de DCOMP não podem ser lançados de
ofício, objeto de formalização de crédito tributário por auto de infração, pois que estes já foram
extintos pela compensação, sujeita ao exame da auroridade competente, pelo rito estabelecido
pela legislação ded regência.

10.

Assim, entendo que os débitos objeto de confissão de dívida, por DCOMP não
podem ser objeto de lançamento de ofício, sob pena de transgredir o sistema de compensação
tributária criado para garantir, através do processo administrativo fiscal, todo um sistema de
operacionalização, análise e julgamento do eventual litígio criado.
Fl. 4422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003628/2005-16

11.

Quanto ao débito referente ao período de apuração 12/2002, deve ser cancelado
pro duplicidade decobrança, uma vez que este já foi analisado no processo administrativo
13839.000079/2003-19.

Conclusão

11.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 4423
DF CARF MF
Documento nato-digital